Tribunal: STF
Processo: RE 99466
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-12-06
Data de publicação: 1985-12-06

Ementa:
TRIBUTÁRIO. COBRANÇA A PROPRIETARIOS DE IMÓVEIS DOS CUSTOS DE
OBRA PÚBLICA REALIZADA POR EMPRESA MUNICIPAL. TRATANDO-SE DE
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, E INDEVIDA A COBRANÇA POR QUEM NÃO TEM
O PODER DE TRIBUTAR. NEM PODE O MUNICÍPIO COBRAR O TRIBUTO, SEM
LEI ANTERIOR QUE O AUTORIZE.